Tribunal: TJDFT
Processo: 0723774-51.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. PASEP. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. PRESCRIÇÃO.

I – A decisão que versa sobre ilegitimidade passiva ad causam e incompetência da Justiça do Distrito Federal não tem previsão de impugnação no rol do art. 1.015 do CPC e, no presente recurso, não ficou configurada a urgência necessária para sua admissibilidade quanto a essas questões, que poderão ser eventualmente suscitadas em preliminar de apelação ou em contrarrazões, art. 1.009, §1o, do CPC. REsp 1.704.520/MT (Tema 988) julgado pelo rito dos recursos repetitivos.

II – O prazo prescricional para ajuizar demanda que objetiva apuração de irregularidades nos saldos de contas do PASEP é de 10 anos, art. 205 do CC, diante da ausência de norma específica sobre a matéria, o qual é contado a partir da data em que o beneficiário tem conhecimento dos fatos.

III – Agravo de instrumento parcialmente conhecido e desprovido.